Tribunal: TJMT
Processo: 1002566-49.2021.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002566-49.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MANOEL FIGUEIREDO DOS SANTOS - CPF: 245.170.032-72 (APELADO), NADIR JARDIM SANTANA - CPF: 659.281.562-00 (ADVOGADO), USEBENS SEGUROS S/A - CNPJ: 09.180.505/0001-50 (APELANTE), VANESSA KILTER MARCAL VIEIRA - CPF: 370.134.448-55 (ADVOGADO), MARCELLA FINIMUNDI VERDI ZAGO - CPF: 159.381.218-33 (APELANTE), RAFAEL BARUFI - CPF: 314.004.588-38 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

USEBENS SEGUROS S/A

APELADO:

MANOEL FIGUEIREDO DOS SANTOS

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
COBRANÇA SECURITÁRIA
–

COBRANÇA DE
SEGURO DE VIDA EM GRUPO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

–
ALEGAÇÃO DE RISCOS EXCLUÍDOS (PANDEMIA)
DESCABIMENTO – CAUSA DA MORTE DECORRENTE DE DIVERSAS COMORBIDADES ALÉM DO COVID-19 – CLÁUSULA LIMITATIVA E ABUSIVA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO – DIREITO DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA
DE CLAREZA – ABUSIVIDADE – INTERPRETAÇÃO PRÓ-CONSUMIDOR – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA

–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

S
egundo as regras consumeristas que determinam a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor, havendo cláusula restritiva da cobertura nas condições gerais do contrato de seguro, deve haver prova inequívoca de que a beneficiária/segurada teve acesso ao referido documento e que detinha pleno conhecimento do seu conteúdo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
USEBENS SEGUROS S/A
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID
.
249801152
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito
da
1
ª
Vara
Cível
da Comarca
de
Lucas do Rio Verde

- MT
, que nos autos d
a
Ação
de Cobrança Securitária
,
ajuizada
por
MANOEL FIGUEIREDO DOS SANTOS
,
em
face
do apela
nte
,

julgou
parcialmente
procedente os pedidos
iniciais,
nos seguintes termos:

“
(...)
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, este Juízo
JULGA PROCEDENTE
o pedido constante da inicial para o fito de
condenar
a requerida a promover a quitação do saldo devedor do contrato principal referente ao seguro prestamista contratado (Id n. 53948594), limitado ao montante deste no importe de R$ 56.542,91 (cinquenta e seis mil, quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e um centavos).

Com supedâneo no princípio da causalidade, este Juízo
CONDENA
a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios em 10 % (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, limitado ao dispêndio do saldo devedor do contrato principal

(...)”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da
ausência de
conduta ilícita praticada
.

Recurso tempestivo e custas
recolhidas
.
(ID
nº
250105690
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões,
rebatendo
, no mérito,
as
alegações da recorrente,
e,
defendendo o desprovimento recursal
.

(ID.
2
49801159
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
USEBENS SEGUROS S/A

APELADO:
MANOEL FIGUEIREDO DOS SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara:

1
.
M
érito Recursal.

1
.1.
Da
ausência de
conduta ilícita praticada
.

Conf
orme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela apelante USEBENS SEGUROS S/A, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde - MT, que, nos autos da Ação de Cobrança Securitária ajuizada por MANOEL FIGUEIREDO DOS SANTOS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa securitária a promover a quitação do saldo devedor do contrato principal referente ao seguro prestamista contratado, limitado ao montante de R$ 56.542,91 (cinquenta e seis mil, quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e um centavos), e ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, limitado ao dispêndio do saldo devedor do contrato principal.

Extrai-se dos autos que o recorrido ajuizou ação de cobrança securitária, haja vista que a S
ra. Maria do Socorro Lopes dos Santos

(de cujus)
,
contratou
seguro prestamista coletivo n. 4263, apólice n. 1007700000743
, vindo a
falece
r
no dia 21 de setembro de 2020,
tendo o recorrido como beneficiário legal da cobertura securitária.

Em suas razões recursais, a
duz
a empresa apelante
,
q
ue
,
no presente caso,
não
houve ato ilícito praticado
, razão pela qual o decisum fustigado deve ser reformado para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Segue afirmando, que
:
“(...)

o Recorrido entrou em contato com esta Recorrente para abertura do respectivo sinistro, ocorrendo a negativa da cobertura securitária uma vez que, de acordo com as Condições Gerais do seguro contratado, o evento decorrente de epidemias e pandemias está excluído
(...)”

Assevera ainda, que:
“(...) a
o calcular o prêmio, a seguradora levou em consideração apenas os riscos cobertos, sendo o de pandemias um evento excluído, o que impacta diretamente no valor da cobertura oferecida. A seguradora, portanto, limita sua responsabilidade aos riscos aceitos, conforme disposto no contrato, o que afasta qualquer obrigação de indenização no caso em questão.
(...)”

Lado outro,
a
parte recorrida
afirma que:
“(...)
a exclusão de cobertura por pandemias esvazia a finalidade do contrato de seguro, que visa proteger o consumidor contra eventos imprevisíveis, como

doenças graves, que resultem na morte. Não é razoável que a seguradora se beneficie dessa exclusão, quando não honrou com seu dever de informação clara e inequívoca ao consumidor
(...)”.

Prossegue
rebate
ndo
as alegações da
empresa
recorrente, defendendo
, para tanto,
o desprovimento recursal e
a
manutenção do decisum fustigado.

Pois bem.

De início
, registro que se trata
de
uma
relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange ao dever de informação,
é
dever da seguradora fornecer informações claras e precisas sobre as condições gerais do contrato, inclusive as exclusões de cobertura, de forma que o consumidor tenha ciência inequívoca das cláusulas contratuais.

Com efeito, o art. 46 do CDC dispõe:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Da mesma forma
, o art. 54 do CDC dispõe:

Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

§ 1° A inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza de adesão do contrato.

§ 2° Nos contratos de adesão admite-se cláusula resolutória, desde que a alternativa, cabendo a escolha ao consumidor, ressalvando-se o disposto no § 2° do artigo anterior.

§ 3o Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.(Redação dada pela nº 11.785, de 2008)

§ 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.

No caso em tela, não há
evidência
robusta de que a seguradora tenha cumprido com o dever de informação de forma adequada e prévia à contratação do seguro, no que tange à exclusão de cobertura para morte decorrente de pandemia.

Ademais, a seguradora apenas faz menção
à
s condições gerais do contrato
, contudo, sem comprovar que fora
m
devidamente informad
as
ao consumidor acerca de tal cobertura securitária
, sendo que o próprio termo acostado à peça contestatória, denominado:
“Proposta de Adesão ao Seguro
Prestamista
”

(
ID nº
249800775)
deixa claro que tal informação não foi apresentada no ato da contratação
, sem qualquer menção clara e específica ao risco excluído.

Além disso, denota-se que a assinatura contratual ocorreu em meados de dezembro de 2019, data
em
que sequer havia sido decretada pela Organização Mundial de Saúde, que a referida doença era, de fato, um evento pandêmico, o que ocorreu somente em meados de março de 202
0
, o que
,
a meu ver, enfraquece as alegações da empresa recorrente acerca da clara informação ao consumidor.

Ainda nesta senda
, o art. 51 do CDC dispõe que:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

XV -
estejam
em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor;

Noutro giro
,
é certo que não se pode admitir uma exclusão genérica sem especificação sequer da classe de patologia geradora de um estado de epidemia/pandemia sob pena de contrariar as normativas que impõem uma
especificação do risco
. Outrossim, admitindo-se ainda por hipótese a exclusão, impõe-se, em um caso concreto, a verificação do nexo causal exclusivo entre a patologia geradora da epidemia/pandemia e o resultado morte.

Note-se que
,
ao analisarmos a certidão de óbito

(Id nº 249800730)

existem diversas causas da morte do segurado, a saber:

I
nexiste,
assim,
prova nos autos de que o óbito tenha ocorrido apenas em razão da COVID-19. Destaca-se, assim, que não é possível afirmar
,
na hipótese em tela
,
que o óbito em questão ocorreu direta e
exclusivamente
decorrente da patologia contraída, pois esta pode ser uma concausa dos outros fatores pré-existentes em relação aos quais a seguradora já assumira o risco.

Nesse sentido
é a jurisprudência hodierna
:

APELAÇÕES CÍVEIS - COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- ALEGAÇÃO DE RISCOS EXCLUÍDOS (PANDEMIA) – DESCABIMENTO – COMPROMISSO PÚBLICO DE RENÚNCIA DA APLICAÇÃO CONTRATUAL PELA SEGURADORA – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA GENÉRICA EM PREJUÍZO EFETIVO AO CONSUMIDOR, EM FACE DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL - ÓBITO OCORRIDO NO PERÍODO DA COVID-19 –
ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DO FALECIMENTO NO PERÍODO DE CARÊNCIA CONTRATUAL – DESCABIMENTO – VERIFICAÇÃO DE RENOVAÇÃO CONTRATUAL – NÃO INCIDÊNCIA DO PRAZO DE CARÊNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA CONTRATAÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO PARA INDENIZAÇÕES SECURITÁRIAS – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 632 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABALO MORAL QUE JUSTIFICASSE A CONDENAÇÃO, MAS SIM CONSTATAÇÃO DE MERO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO FIRMADO – APELOS DESPROVIDOS.

(...)
Também é inviável a alegação de não pagamento do prêmio, pois havia riscos excluídos, dentre eles “pandemias”, tanto porque houve pronunciamento público da seguradora no sentido de honrar os contratos firmados, o que caracteriza renúncia, quanto pelo
fato de que a cláusula contratual traz menção genérica, em total prejuízo à parte hipossuficiente, infringindo, assim, ao princípio da boa-fé contratual.
(...)

(N.U 1004522-78.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/09/2023,
Publicado
no DJE 02/10/2023)

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – “SEGURO VIDA MULHER” – CÂNCER DO COLO DO ÚTERO – EXCLUSÃO DE COBERTURA – RISCO EXCLUÍDO DA APÓLICE –
CLÁUSULA LIMITATIVA E ABUSIVA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO – DIREITO DO CONSUMIDOR – INTERPRETAÇÃO A FAVOR DA CONSUMIDORA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Por se tratar de questão puramente de direito, sendo os documentos colacionados suficientes para o deslinde da lide, descabida a alegação de cerceamento de defesa diante da ausência de realização da prova pericial
. In
casu
, segundo as regras consumeristas que determinam a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor, havendo cláusula restritiva da cobertura nas condições gerais do contrato de seguro, deve haver prova inequívoca de que a beneficiária/segurada teve acesso ao referido documento e que detinha pleno conhecimento do seu conteúdo
. O entendimento jurisprudencial é pacífico em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte. (TJ-MT 10058569820218110004 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 15/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A COBERTURA SECURITÁRIA PARA ROUBO E FURTO QUALIFICADO. OCORRÊNCIA DE FURTO SIMPLES.
CLÁUSULA LIMITATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA À LEI. SÚMULA 284/STF. 1. O
propósito recursal é definir acerca da responsabilidade da seguradora recorrida pelo pagamento de indenização securitária à recorrente, a despeito de cláusula contratual que garante a proteção patrimonial apenas na hipótese de roubo/furto qualificado sem haver a cobertura também para o furto simples, bem ainda acerca da configuração de danos morais e materiais hábeis a serem compensados/reparados por aquela. 2. Nos contratos de adesão, as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque para permitir sua imediata e fácil compreensão, garantindo-lhe, ademais, uma informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 3. Como o segurado é a parte mais fraca, hipossuficiente e vulnerável, inclusive no sentido informacional da relação de consumo, e o segurador detém todas as informações essenciais acerca do conteúdo do contrato, abusivas serão as cláusulas dúbias, obscuras e redigidas com termos técnicos, de difícil entendimento. 4. O consumidor tem direito a informação plena do objeto do contrato, e não só uma clareza física das cláusulas limitativas, pelo simples destaque destas, mas, essencialmente, clareza semântica, com um significado homogêneo dessas cláusulas, as quais deverão estar
ábdito
a ambiguidade.
5. Hipótese em que, diante da ausência de clareza da cláusula contratual que exclui a cobertura securitária no caso de furto simples, bem como a precariedade da informação oferecida à recorrente, associado ao fato de que as cláusulas pré-estabelecidas em contratos de adesão devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, a referida exclusão se mostra abusiva e, em razão disso, devida a indenização securitária.
7. O mero descumprimento contratual, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta por si só, danos morais. 8. Constata-se da leitura das razões do recurso especial, que quanto ao desconto do valor da franquia, a recorrente não alegou violação de qualquer dispositivo
insfraconstitucional
, o que importa na inviabilidade do recurso especial, quanto a este ponto, ante a incidência da Súmula 284/STF. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (STJ - REsp: 1837434 SP 2019/0211939-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/12/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/12/2019 RSDCPC vol. 123 p. 123)

Portanto, sem mais delongas,
entendo que
caberia à
instituição securitária
, ora
apelante
, trazer aos autos provas hábeis a demonstrar fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, conforme determina o artigo 373, inciso II, do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - Ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - Ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Diante do exposto, considerada a falha no dever de informação da seguradora, a ausência de clareza na cláusula de exclusão de cobertura e a natureza do seguro contratado, não se justifica a alteração da sentença proferida.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência, fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor
da parte recorrente
, para o importe de 1
2
% (
doze
por cento) sobre o
proveito econômico obtido
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024